Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. FUGA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME. PERDA DO DIAS REMIDOS. AMEAÇA E EXTORSÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE CUIDADOS DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O condenado que, cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, deixa de se apresentar no estabelecimento prisional, após o trabalho externo, permanecendo foragido por mais de 2 (dois) anos, comete falta grave, impondo-se a regressão do regime para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.
2. A alegação de que o detento estava sendo extorquido e ameaçado no estabelecimento prisional e de que ele era imprescindível aos cuidados de sua família não configura justificativa aceitável, especialmente porque desprovida de qualquer documento probatório.
3. Inexistindo pedido de detração da pena ao Juízo da Vara de Execuções Penais, não é possível a apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.